Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBLIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. POSSIBILIDADE.
1. O executado poderá, nos embargos à execução, alegar a inexigibilidade da obrigação, conforme inteligência do artigo 917 do Código de Processo Civil.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do comando inserto no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Demonstrada a inexigibilidade da obrigação, deve ser reconhecida a nulidade do feito executivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.